Tribunal: TJDFT
Processo: 0717308-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, aplicada pelo prazo mínimo de seis meses. A decisão impugnada considerou presentes fatores de risco no contexto do adolescente, justificando a necessidade de manutenção do acompanhamento socioeducativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, considerando o estágio de cumprimento do plano individual de atendimento e os princípios da proporcionalidade e da atualidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas socioeducativas visam à responsabilização e à proteção integral do adolescente, sendo necessário avaliar o cumprimento dos objetivos do plano individual de atendimento antes de sua extinção.
4. Apesar de avanços observados, permanecem fatores de risco no contexto do adolescente, como baixa inserção comunitária, pendências na trajetória educacional e manutenção de vínculos que demandam acompanhamento.
5. A Súmula 605 do Superior Tribunal de Justiça assegura que a superveniência da maioridade não interfere na execução de medida socioeducativa enquanto não completados 21 anos.
6. A jurisprudência do STJ estabelece que os princípios da proporcionalidade e da atualidade devem ser aferidos no momento da decisão, não havendo lapso temporal suficiente que justifique a extinção da medida.
7. A manutenção da medida socioeducativa é essencial para consolidar os avanços já obtidos, fortalecer os fatores de proteção e auxiliar na construção de projeto de vida saudável e distanciado de contextos de risco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012, arts. 1o, § 2o, I, e 42; Lei no 8.069/1990 (ECA), art. 100, parágrafo único, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 605; STJ, AgRg no HC no 781.288/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023; STJ, AgRg no HC no 701.572/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/02/2022, DJe 21/02/2022; TJDFT, AI no 0703865-57.2019.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019.